Tribunal: TJBA
Processo: 8109394-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109394-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITOR SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA DO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. PAGAMENTO RESERVA REMUNERADA. APOSENTADORIA. DECURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF), a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

II - O termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, aplicando-se a teoria da actio nata.

III - A ciência do desfalque ocorre quando a parte tem acesso ao saldo ou realiza o saque dos valores, não sendo admissível a alegação de desconhecimento de peculiaridades contábeis para afastar o termo inicial da prescrição. Havendo transcorrido mais de dez anos entre a data do saque (2005) e o ajuizamento da demanda (2025), configura-se a prescrição do direito autoral.

IV - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8109394-11.2025.8.05.0001

, e
m que são partes, como Apelante

VITOR SOUZA DA SILVA

e, como Apelada,
BANCO DO BRASIL S/A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora